Tribunal: STF
Processo: ARE 1412373
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sexta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, REFERENTE AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE, ORA AGRAVADA. AGRAVANTE QUE ALEGA QUE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RESIDUAIS, DECORRENTES DA DEMORA DO PAGAMENTO DA RPV, DEVEM SER PAGOS ATÉ O LIMITE PERMITIDO PARA ESSA ESPÉCIE DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO FAZENDÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ORIGINAL QUE REPRESENTA MERA RECOMPOSIÇÃO DA PERDA DO VALOR DA MOEDA. JUROS MORATÓRIOS A SEREM PAGOS PELO AGRAVANTE QUE SE DEVEM À DEMORA DO ENTE PÚBLICO EM SATISFAZER O CRÉDITO. SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DA RPV SUPLEMENTAR QUE, NO CASO, DEVE SER A MESMA DA ORIGINÁRIA. CORRETA, PORTANTO, A DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 100, caput e §§ 3º e 8º, da Constituição Federal.



    A parte recorrente se insurge contra decisão do Tribunal de origem que entendeu possível o pagamento por meio de requisição de pequeno valor referente à correção monetária e juros de mora atrasados (saldo complementar), ainda que este valor, somado à RPV originária já paga (execução global), ultrapasse o limite para pagamento por meio de RPV previsto no âmbito do Estado do Paraná.



    Questiona se o montante devido a título de saldo complementar poderia ou não ser pago integralmente por meio de RPV, ou se a parte beneficiária deveria renunciar em parte a este montante, considerando que a soma global entre o crédito originário devido e o saldo apurado em decorrência do atraso no pagamento, excederia o teto para pagamentos nessa modalidade estipulado para o Estado do Paraná.



    Defende, portanto, que o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, é explícito quanto á impossibilidade de pagamento de valores remanescentes de crédito nos casos em que o valor total da execução, ultrapasse o montante previsto para pagamento por meio de requisição de pequeno valor.



    Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se deve considerar a importância total executada para efeitos de dimensionamento ou não como obrigação de pequeno valor, não sendo permitidas execuções parciais de saldos complementares por meio de requisição de pequeno valor.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “I – O recurso não merece provimento. 



    II – Discute-se nos autos se a quantia apurada como juros e correção monetária residuais, decorrentes da demora do pagamento da RPV pelo agravante, devem ser agora pagos até o limite permitido para essa espécie de liquidação do débito fazendário, considerados, segundo a tese do agravante, os valores anteriormente pagos por meio da primeira RPV expedida nos autos. 



    III – A tese recursal, com todo o respeito, beira o absurdo. 



    Primeiro, porque a correção monetária da dívida original não representa qualquer acréscimo ao montante devido à agravada, mas mera recomposição da perda do valor da moeda. 



    E segundo, porque os juros moratórios a serem também pagos pelo agravante se devem, como não poderia deixar de ser, à demora do ente público em satisfazer o crédito, de modo que não pode ele agora pretender se beneficiar da própria torpeza, a fim de limitar o valor total a ser pago à agravada sob alegação de que os juros incidentes, somados ao numerário já pago, extrapolariam o teto previsto para a RPV. 



    Ora, em se tratando de RPV suplementar relativamente a valores residuais decorrentes do atraso na liquidação da RPV originária, a sistemática a ser observada para o pagamento deve ser exatamente a mesma, salvo de porventura os juros e correção monetária incorridos neste segundo pagamento superassem o teto constitucional, o que não é o caso dos autos, já que a quantia remanescente é de cerca de R$ 3.500,00 (mov. 60.1). 



    Sobre a questão, decidiu com acerto o juiz de direito ao consignar que “(...) se deve considerar o limite por cada ordem de pagamento, e não pela soma entre o crédito depositado e o remanescente” (mov. 70.1). 



    Posto isso, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão de mov. 11.1-TJ, que não concedeu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.” 



    Pela leitura do excerto, constata-se que a Corte de origem negou provimento a agravo de instrumento aos fundamentos de que: i) a correção monetária não consistiria em acréscimo à dívida original, apenas recomposição de perda do valor da moeda; que o ora recorrente não poderia se valer da própria torpeza, vez que a incidência de juros de mora decorreu da demora do ente público em satisfazer o crédito; que em se tratando de requisição complementar decorrente de atraso no pagamento, está deveria obedecer a própria sistemática da requisição originária.



    O ora recorrente, todavia, em suas razões recursais, não logrou êxito em demonstrar de que forma teria o aresto impugnado violado as disposições constantes nos § § 3º e 8º do artigo 100 da CF/88. De fato, o § 8º do artigo 100, veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento na modalidade de pagamento por requisição de pequeno valor. In casu, o valor da execução (requisição originária) não ultrapassa o teto para pagamentos por RPV no âmbito do Estado do Paraná. 



    Ademais, o ora recorrente cita em suas razões, precedentes desta Corte que tratam de matéria diversa, referente aos casos em que há parte incontroversa do crédito executado (requisição parcial) e valores posteriormente apurados após o julgamento definitivo (requisição suplementar) para fins de dimensionamento do montante global e adequação à sistemática de pagamento devidos pela fazenda pública.



    Nestes termos, resta clara a existência de deficiência na fundamentação das razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, que assim dispõe: 



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente